Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. LICITAÇÃO. RESCISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE CUSTO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO (CST). ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
2. A arguição de fatos extintivos do direito do autor, bem como o pedido de aplicação das cláusulas contratuais em caso de eventual rescisão contratual, por força do princípio da eventualidade, afasta a preliminar de não conhecimento da contestação.
3. Eventual rescisão judicial do contrato de compra e venda violaria a boa-fé objetiva e causaria enriquecimento ilícito ao autor, o que é vedado no ordenamento jurídico.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.